Tribunal: TJPA
Processo: 0006590-14.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006590-14.2016.8.14.0051

APELANTE: MANOEL BRUNO BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0006590-14.2016.8.14.0051.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: MANOEL BRUNO BATISTA DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME

DE ESTELIONATO, É EXIGÍVEL QUE O AGENTE EMPREGUE QUALQUER MEIO FRAUDULENTO, INDUZINDO OU MANTENDO ALGUÉM EM ERRO E OBTENDO, ASSIM,

UMA VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU PARA OUTREM, COM A CONSEQUENTE LESÃO PATRIMONIAL DA VÍTIMA.
IN CASU
, O APELANTE PROMETEU ÀS VÍTIMAS QUE LHES CONSEGUIRIA APOSENTADORIAS COMO SE FOSSEM SOLDADOS DA BORRACHA E, PARA TANTO, SOLICITOU-LHES O VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). APÓS, O APELANTE ALEGOU DESPESAS EXTRAS E ENTÃO PASSOU A UTILIZAR CARTÕES DE CRÉDITOS DAS VÍTIMAS, FAZENDO CONTAS QUE NÃO TINHA QUALQUER REFERÊNCIA COM AS AFIRMAÇÕES DA APOSENTADORIA. DESSA FORMA, RESTA INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO, CONSTITUÍDO DE PROVA ORAL, MORMENTE AS FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS, ALÉM DE DOCUMENTAL, É APTO A DEMONSTRAR, INDENE DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de setembro de 2022 e término no dia 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MANOEL BRUNO BATISTA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 8446442), que o condenou à pena de
04 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
200 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos.

Na
denúncia
(fls. 61/63, ID nº 8446438), o representante do Ministério Público narrou que no mês de dezembro de 2015, o ora denunciado
aproveitando-se do relacionamento amoroso e confiança que tinha com VERONICE SILVA LEITE e, buscando obter vantagem financeira indevida, aproximou-se dos pais e da tia de sua namorada, as vítimas FRANCISCO VIEIRA MOTA, 56 ANOS, NADIR SILVA SANTOS, 61 ANOS e MARIA GEORGINA SILVA SANTOS, 49 ANOS, prometendo-lhes obter suas aposentadorias como soldado da borracha e obteve deles cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais), entre valores em espécie pagos pelos ofendidos, a título de despesas processuais, e também em compras que realizou no cartão de crédito das duas primeiras vítimas.

Ademais, emerge das investigações que o acusado também se apresentava como oficial da reserva da Força Aérea Brasileira e como advogado, inscrito na OAB/PA sob o nº 11.4578, a fim de passar maior credibilidade às vítimas, e assim conseguiu que todos acreditassem que teria como conseguir benefício previdenciário para eles. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171, §4º, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 92/99, ID nº 8446442), o acusado fora condenado somente pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 105/109, ID nº 8446444), a defesa postulou pela absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 113/118, ID nº 8446445), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 158/165, ID nº 8712608), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a Defesa que não restaram provas suficientes para a condenação do acusado,
sob a alegação de que não há provas robustas da materialidade

do crime de estelionato que lhe é imputado
.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O crime de estelionato está previsto no artigo 171, caput, do Código

Penal, visando a proteção do patrimônio da pessoa ludibriada. O delito

consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, para si ou para outrem, por meio de indução da vítima a erro, valendo-se, para tanto, de meio ardil ou fraudulento para a consecução do fim.

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
do crime de

estelionato imputado ao recorrente restaram devidamente comprovadas pelos documentos de ID 8446431 - Págs. 1/2 e 5/6 (contrato de empréstimo e fatura de cartão de crédito), além das declarações das vítimas e da testemunha inquirida em juízo.

A vítima, NADIR SILVA SANTOS, em juízo narrou:

Q
ue na época dos fatos tinha mais de 60 anos. Que conheceu o acusado em casa mesmo. Que era professor da filha da depoente no Colégio Pedro Bettendorf. Que tiveram proximidade o professor e a filha da depoente. Que ele foi fazer a cobrança da farda escolar. Que nesse intervalo eles se apaixonaram. Que namoraram poucos dias. Que a história dele falar da aposentadoria começou na casa da depoente. Que ele se apresentou como professor depois disse que era advogado. Que no início ele não mostrou nem um documento que comprovasse ser advogado. Que a depoente ao passar do tempo pediu que o acusado mostrasse algum documento que comprovasse que ele era advogado. Que ele mostrou a capa da carteira dele da justiça. Que depois a polícia mostrou na televisão a dita carteira. Que a depoente não viu o conteúdo do documento. Que não entende o que estava escrito no documento. Que ele mostrou esse documento a fim de comprovar que era advogado. Que a proposta dele era que ela fizesse um empréstimo na Crefisa no valor de 1.500 reais. Que esse empréstimo foi realizado. Que a depoente queria que ele a aposentasse já que ele era advogado. Que queria que aposentasse como soldado da borracha. Que o esposo da depoente é falecido e era soldado da borracha. Que o marido da depoente morou em Belterra. Que o empréstimo era para pagar o juiz. Que ele pediu esse dinheiro para pagar o juiz no objetivo de aposentar a depoente e o marido dela. Que a depoente entendeu isso, onde ela ficaria aposentada como dependente do soldado da borracha. Que ele nunca disse que esse dinheiro era para ele próprio. Que ele nunca falou. Que ele disse que o dinheiro seria destinado para pagar o juiz. Que o juiz daria entrada no processo de aposentadoria, mas que nunca saiu. Que eu fui na Crefisa e ele me acompanhou e fizemos o empréstimo. Que depois eu pensei e vi que o valor da prestação do empréstimo ficou metade do rendimento do meu marido. Que entregou o valor do empréstimo para ele. Que não deu recibo, pois ele só dizia que era para pagar o juiz. Que pagou esse valor de 1.500 reais e mais 400,00 reais para o acusado. Que o valor de quatrocentos reais era para ele ir visitar a mãe dele em Belém no natal. Que esse dinheiro era para ele próprio. Que comprou calçados e roupas na loja Riachuello e Avenida em nome da depoente. Que ele se responsabilizou em fazer o pagamento. Que usou o crédito da depoente e disse que ia pagar para a loja. Que a aposentadoria da depoente nunca aconteceu. Que nunca saiu o pagamento para as lojas. Que ele confirmou que ia fazer o pagamento da loja. Que os 1500.00 reais ele disse que ia ficar no pagamento do marido da depoente. Que ela pagou a metade do valor do empréstimo. Que a depoente não sabe o valor de gastos nas lojas. Que o marido da depoente já era aposentado, mas ela queria como soldado da seringa. Que o acusado namorou poucos dias com a filha da depoente. Que a depoente nunca foi ao INSS na época dos fatos para verificar se ele deu entrada no processo de aposentadoria.

A vítima MARIA GEORGINA SILVA SANTOS declarou em juízo:

Que não foi verificar no INSS se deram entrada no processo de aposentadoria. Que o pedido de aposentadoria era destinado ao companheiro da depoente. Que é até hoje vive com o companheiro. Que não foram verificar a existência desse processo no INSS. Que a depoente conheceu o acusado a partir do relacionamento que a sobrinha tinha com o acusado. Que não sabe de onde ele apareceu. Que ele tinha um relacionamento com a sobrinha da depoente e se passava por advogado. Que ele fez eu tirar o meu cartão da CA aí pediu certa quantia em dinheiro. Que o pai da depoente era vivo na época, e o acusado pediu esse dinheiro para transformar a aposentadoria que ele já tinha para aposentadoria como soldado da borracha. Que ele pedia o dinheiro para isso. Que até os valores do cartão era com esse objetivo. Que pediu uma quantia de quatrocentos reais em dinheiro. Que a depoente não pegou nenhum recibo. Que não apresentou documento que comprovasse ser advogado. Que eu acreditei na conversa dele eu achava que era o que ele falava. Que depois eu fui descobrir que ele não era advogado. Que esse dinheiro e os valores do cartão era para ele levar ao juiz para poder aposentar o pai da depoente. Que o valor do dinheiro que ele pegava era para levar ao juiz. Que pediu quatrocentos reais pelo serviço que ele estava prestando. Que o restante do dinheiro era para o juiz. Que ele levou os cartões de crédito para usar em danceterias, posto de gasolina e lanchonetes. Que usava isso em troca de conseguir a aposentadoria do meu pai como soldado da borracha. Que nunca foi feita essa aposentadoria. Que o pai faleceu e ele nunca recebeu dinheiro nenhum de aposentadoria de soldado da borracha. Que nunca sequer fez a transferência de aposentadoria do meu pai para soldado da borracha. Que a depoente não foi verificar se ele deu entrada no procedimento de transferência de benefício no INSS. Que acredita que não deu entrada no processo. Que na época a depoente era procuradora do pai. Que não sabe se ele deu entrada, mas acredita que não deu entrada. Que o pai não
recebia nada. Que o prejuízo total da depoente foi de mil e setecentos reais com o cartão de crédito e com o dinheiro que repassou ao acusado. Que o acusado não devolveu dinheiro nenhum a depoente. Que tiveram uma audiência na delegacia do Santarezinho. Que ele dizia que ia nos ressarcir, mas nunca isso aconteceu.

A vítima FRANCISCO VIEIRA MOTA em juízo informou:

Que conheceu o acusado através da aproximação que ele teve com a Veronice. Que o depoente não fez nenhum contrato, nenhum acerto ou serviço com o acusado. Que na época a proposta dele era que faria o procedimento de aposentadoria. Que pediu meu documento para levar junto com os papeis para levar ao juiz. Que mostrou uns papeis todos forjados. Que pediu para tirar uns cartões de crédito e ia levar para ser aprovado pelo juiz. Que os cartões eram no valor de mil e seiscentos reais e o da esposa era no valor de mil e quatrocentos reais. Que ia fazer um serviço de aposentaria ao depoente. Que prometeu que ia aposentar o depoente. Que tem 60 anos de idade. Que o cartão era para levar ao juiz para aprovação da aposentadoria. Que nunca foi realizado essa aposentadoria. Que pegou os cartões de crédito e nunca devolveu. Que os prejuízos foram de mais de 3000 entre o meu e da minha esposa. Que o meu prejuízo
foi de mil e seiscentos reais. Que o acusado nunca pediu desculpas ou fez nenhuma proposta para ressarcir esses valores. Que o acusado só se passava por advogado. Que o depoente não ia se aposentar como soldado da borracha, mas por ter quase trinta anos de carteira de trabalho assinada. Que o depoente tinha ido ao INSS mas disseram que não dava para fazer o procedimento de aposentadoria. Que o depoente tinha em 2015 uns vinte e dois anos de carteira de trabalho assinada. Que o acusado disse que o tempo que estava lá dava para juntar e aposentar. Que ele disse um bocado de conversa com os anos que ainda faltava para completar os trinta anos de trabalho. Que foi ao INSS antes do fato e disseram que não havia como aposentá-lo. Que o depoente foi informado que o tempo de serviço não era suficiente. Que o acusado disse que dava para aposentar o depoente sim. Que o acusado não mostrou documentos ao depoente que comprovasse ser advogado. Que só falava com o acusado de repente, pois na época eu trabalhava. Que o depoente nunca chegou a assinar nenhum contrato. Que só pedia para arrumar um dinheiro para o juiz que estava dando andamento no processo. Que quem seria aposentado como soldado da borracha era o sogro do depoente. Que o depoente não sabe se o sogro trabalhou em Belterra. Que nunca entrou em detalhes sobre isso. Que não chegaram a cobrar os valores do acusado. Que fizemos uma audiência um B.O só. Que o depoente emprestou um cartão de crédito ao acusado e ele nunca devolveu. Que ele pegou esse cartão de crédito e disse que ia levar para o juiz por causa da aposentadoria. Que ele disse que ia levar pra lá o cartão e estava era fazendo farra com os cartões o meu e o da minha esposa Georgina. Que ele gastou em tese três mil e reais nosso, mil e quatrocentos reais dela, e mil e seiscentos reais meu. Que era o pai da Georgina que ia se aposentar. Que a dona Nadir é irmã da Georgina. Que era o pai delas duas que ia se aposentar. Que o depoente confirma a versão que da dona Nacir disse que o acusado teria feito algumas compras lá no shopping. Que desconhece que o acusado teria dito que ia pagar esses valores a ela. Que eu tenho conhecimento do meu cartão e na época eu usei todo o dinheiro do meu seguro para pagar isso.

A testemunha VERONICE SILVA LEITE narrou em Juízo:

Que conheceu o acusado na escola que estudava. Que ele era professor de fanfarra. Que quando ele começou a frequentar lá em casa que ele disse que estava se formando para ser advogado ele mais um amigo dele que acompanhava no carro. Que passou uns dias ele perguntou se a minha mãe era aposentada e eu disse que não porque ela não pagava o sindicato. Que ele disse que podia ajudar a minha mãe. Que passando os dias ele disse que conseguia uma coisa no INSS. Que ele começou a levar os documentos para dar entrada. Que na boa intenção ela repassou os documentos a ele. Que ele começou a pedir algumas quantias em dinheiro. Que precisava de duzentos reais para agilizar os papeis. Que ele disse em um momento que esse dinheiro era para o juiz. Que inclusive esse empréstimo de mil e seiscentos reais era justamente para pagar o juiz para agilizar o processo da aposentadoria da borracha. Que era para o meu padrasto. Que o prejuízo de todos dá para mais de 15 mil reais se for contar tudo da minha família. Que ninguém da família da depoente se aposentou. Que não sabe se ele protocolou algum documento. Que os documentos que ele tinha todos eram falsos. Que chegou a apresentar os documentos do sindicato seringueira, só que era da gestão passada. Que o documento não era verdadeiro. Que a depoente não procurou o INSS nem a justiça para saber se ele protocolou alguma ação pedindo esse direito. Que quando nós descobrimos que tudo que ele estava fazendo era mentira. Que nós descobrimos o endereço dele já tínhamos feito BO na delegacia. Que ele disse que ia pagar tudo que ele tinha feito. Que nesse intervalo ele desapareceu. Que descobrimos novamente o endereço dele através de um tio dele fomos na delegacia e ele foi chamado e o delegado conversou com ele. Que por aí deu-se por encerrado pois ele sumiu de novo. Que ele já tinha praticado essa situação com outras pessoas que tirou dinheiro de outros alunos para pagar a roupa da fanfarra. E de outra menina também que ele já estava conhecendo-a. Que não era nesse sentido de aposentadoria que ele tirou, mas em outro tipo de conversa. Que eu fui com o menino que andava com ele na casa da menina que era namorada dele. Que ele ficava comigo e com ela ao mesmo tempo. Que ela disse que ele fez um empréstimo de uma quantia em nome dela. Que quando ela foi tirar o dinheiro dela do mês, ele já tinha feito outro em cima. Que eu creio que não foi só nós. Que ele falou a depoente que estava se formando no curso de direito. Que ele apresentou um número da OAB. Que nós fomos na OAB e não existia nada. Que ele apresentou um número no papel que ele deu para mamãe tinha lá o nome como advogado e o número do lado. Que fomos na OAB logo no momento que a gente descobriu que ele tinha saído de lá que já andava fugindo. Que fomos na OAB e não tinha nada. Que perdemos o contato com ele. Que o padrasto da depoente trabalhou como soldado da borracha em Belterra. Que não havia sido feito nenhum pedido de aposentadoria como soldado da borracha antes no INSS, nem por parte do padrasto e nem da mãe da depoente. Que não pediram porque naquele tempo estava surgindo aquela indenização de vinte e cinco mil reais para quem era seringueiro. Mas como ele não tinha guardado nada que comprovasse que ele trabalhou aí ela não ganhou não conseguiu nada fora parte dele. Que o acusado estava lutando para aposentar o meu tio. Que a depoente não sabe se o tio tinha tempo de serviço para aposentar.

Do

arcabouço

probatório

colacionado

aos

autos,

resta

claro

que

o

recorrente usou de artifícios escusos para se aproximar de Veronice Silva Leite, sua então namorada, e, com

animus fraudandi
, concluiu seu intento criminoso, que era
ludibriar as vítimas NADIR SILVA SANTOS, MARIA GEORGINA SILVA SANTOS e
FRANCISCO VIEIRA MOTA para fins ilícitos.

In

casu

,

o

apelante

prometeu

às

vítimas

que

lhes

conseguiria
aposentadorias como se fossem soldados da borracha e, para tanto, solicitou-lhes o
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Após, o apelante alegou despesas extras e então passou a utilizar cartões de créditos das vítimas, fazendo contas que não tinha qualquer referência com as afirmações da aposentadoria.

Dessa forma, o apelante, mediante o emprego de fraude ou meio ardiloso, fez as vítimas acreditarem que o negócio seria realizado no futuro, fazendo com que
estas entregassem espontaneamente dinheiro em espécie e cartões de créditos, os quais foram utilizados pelo apelante.

Assim, a obtenção da vantagem ilícita e o efetivo prejuízo das vítimas nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos deixam claro a inserção do recorrente no
crime de estelionato.

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

APELAÇÃO

CRIMINAL

-

ESTELIONATO

-

ABSOLVIÇÃO

-

IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - PALAVRA FIRME DA

VÍTIMA

ALIADA

AO

ROBUSTO

ACERVO

PROBATÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO
. - Restando comprovada a autoria do delito de estelionato, a manutenção do édito condenatório é
medida que se impõe - Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ajustada ao contexto da prova, prevalece sobre a negativa do agente.

(TJ-MG - APR:
10525160089138001,

Relator:

Furtado

de

Mendonça,

Data

de
Julgamento: 03/08/2021, 6ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, há que se manter a condenação do acusado pelo crime de estelionato, visto que há provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 200 (duzentos) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 04/10/2022